Tribunal: TJMT
Processo: 1012562-30.2022.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012562-30.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 029.874.771-55 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 528.778.500-30 (ADVOGADO), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CON
TRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE
DEFESA

LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO FINA
NCEIRA ORIGINÁRIA REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
TARIFA DE CADASTROVÁLIDA E COMPATÍVELCOMOS PADRÕES DE MERCADO.
TARIFA DEREGISTRODE CONTRATO.
SERVIÇO PRESTADO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADENOS ENCARGOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF.
CONTRATO TRANSPARENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute
-se: (i) l
egitimidade passiva da instituição financeira originária após endosso
;

(
ii
) cerceamento de defesa
;

(
ii
i
) se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato é abusiva;(
v
i) se é válida a cobrança da tarifa de cadastro e seu valor;(
v
)se é legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato e seu valor
;
e

(
v
i
) cobrança do IOF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência da Cédula de Crédito Bancário por endosso em preto implica a substituição do credor, afastando a legitimidade passiva da instituição financeira originária, que não mais detém a titularidade do crédito.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

5
. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,
43
% a.m.) apresenta leve variação em relação à média de mercado (2,0
4
% a.m.), sem configurar abusividade, nos termos do Tema 27/STJ e não houve comprovação de aplicação de encargos efetivos superiores aos contratados.

7
. A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o
período, o que afasta a alegação de abusividade.

8
. A cobrança da tarifa de registro de contrato foi devidamente demonstrada, com comprovação documental de sua efetiva realização, e o valor cobrado mostra-se compatível com os padrões de mercado, conforme orientação firmada no Tema 958/STJ.

9
.A inclusão do IOF no montante financiado foi prevista contratualmente e autorizada pela jurisprudência do STJ (Tema 621), não havendo irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios é válida quando se mostra próxima à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo vantagem exagerada.

2. A tarifa de cadastro é legítima se prevista no início da relação contratual, com valor compatível com os parâmetros regulatórios.

3. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada sua efetiva prestação e ausência de onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV, e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; Tema 958/STJ; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alessandro Aparecido dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
em
ação revisional de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
Sinosserra
Financeira S.A., posteriormente substituída por Auto
Loans
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
, que julgou improcedente o feito.

O apelante sustenta, em síntese,
preliminarmente, a necessidade de manutenção da
Sinosserra
Financeira S.A. no polo passivo, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial.

No mérito,
alega a abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que a taxa contratada supera a média de mercado, bem como impugna a cobrança de IOF
, capitalização mensal tarifa de cadastro e de registro,
defendendo a revisão do débito e a restituição dos valores pagos indevidamente. Reitera, ainda, o pedido de indenização por danos morais e materiais.
Requer
a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça e a reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo
nã
o

provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I.

Da

manutenção
de
Sinosse
rra
Financeira S.A. no polo passivo

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, observa-se que o apelante sustenta a necessidade de manutenção da
Sinosserra
Financeira S/A no polo passivo, ao argumento de que foi a instituição originária responsável pela celebração do contrato, não podendo ser excluída da lide.

Infere-se dos autos que o emitente Alessandro Aparecido dos Santos firmou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 000382622-000-7 em 03/11/2021. Todavia, verifica-se que a referida cártula foi transmitida por regular
endosso em preto
pela
Sinosserra
Financeira S/A ao Auto
Loans
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, conforme demonstra o documento de endosso digital devidamente certificado.

A análise do contrato revela que havia previsão expressa na
Cláusula 16
, autorizando que a cédula circulasse por endosso em preto, operando a mera transferência de titularidade e permitindo ao endossatário exercer todos os direitos conferidos pelo título, inclusive a propriedade fiduciária do veículo.

Nesse cenário, a transferência do título por endosso translativo (ou em preto) encontra amparo direto no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, o qual estabelece que o endossatário passa a exercer todos os direitos conferidos pela Cédula, independentemente de ser instituição financeira.

Neste sentido, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso orienta que:

"Deve ser reconhecida a ilegitimidade da instituição ré para figurar no polo passivo da ação revisional de contrato, quando demonstrado nos autos a realização do endosso em preto da cédula de crédito bancário (CCB) para terceiro, com previsão contratual expressa, nos termos da Lei n.º 10.931/2004." (TJ-MT, AC nº 1014915-62.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024).

No caso, não há demonstração de vício próprio imputável exclusivamente à
Sinosserra
Financeira S/A, tampouco qualquer elemento que justifique sua permanência no polo passivo após a cessão do crédito.

Dessa forma,
não procede a pretensão do apelante
,
devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da
Sinosserra
Financeira S/A, prosseguindo o feito exclusivamente em relação ao Fundo de Investimento detentor do crédito.

II.

Do
cerceamento de defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento

de defesa

ao

indeferir

o

pedido

de prova pericial cont
á
bil,

a fim de verificar a alegada abusividades das taxas impugnadas.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure
prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI –Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que o emitente firmou a Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 000382622-000-
7,
em 03/11/2021, destinada ao financiamento do veículo Mitsubishi L200 Triton GLX 3.2 CD TB Int. Diesel Mec, ano/modelo 2014/
2015,
conforme dados constantes do Quadro II. O valor do bem foi indicado em R$ 98.694,
00,
sendo pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 20.694,
00 ,
resultando em um valor liberado de R$ 78.000,
00,
o qual, acrescido dos encargos e tarifas detalhados no item 3.8 do Quadro
III ,
perfez o valor total financiado de R$ 83.048,01.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 2.948,51
cada,
com taxa de juros remuneratórios de 2,43% ao mês (equivalente a 33,39% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 37,68
%,
conforme especificado no Quadro III.

I.Dos
juros remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em junho de 2022, erade2,04 % ao mês(SGS – Sistema Gerenciador de Séries
Temporais:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em 19 de abril de 2026).

Embora a taxa contratada seja superior à média de mercado da época (2,43% ao mês, frente à média de 2,04% ao mês divulgada pelo Banco Central para o período), a diferença de 0,39 ponto percentual representa uma variação de aproximadamente 19,11% em relação à média.
,
que,
por si só, não caracteriza abusividade
.
Tal patamar situa-se abaixo do limite de uma vez e meia (50% de acréscimo) ou o dobro da média, critérios frequentemente utilizados pela jurisprudência para aferir a onerosidade
excessiva.

Segundo o STJ, apenas diferenças expressivas justificam a revisão judicial, sendo a taxa média do Banco Central um referencial orientativo, e não um limite fixo, pois leva em conta o risco da operação e o perfil do contratante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.[...]Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

No caso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

II.

Capitalização
mensal de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal está redigida de maneira clara e acessível, inexistindo vício de informação ou omissão capaz de invalidar a pactuação.

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025
,
Publicado

no DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em vedação a nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação

III. Da tarifa de cadastro

A apelante sustenta que se mostra abusivo o valor cobrado a título de “Tarifa de Cadastro” no importe de R$1.
50
0,00.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso, não se evidencia cobrança abusiva da tarifa, pois o valor ajustado encontra respaldo nos parâmetros divulgados pelo BancoCentral para o período do contrato (
novembro
/2022). Conforme
consulta à tabela oficial de tarifas disponível no sítio eletrônico do Bacen (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados
), a Tarifa de Cadastro no intervalo considerado variava entre R$ 728,64 e R$ 5.000,00, de modo que o montante pactuado, de R$ 1.
500
,00, insere-se dentro da faixa usualmente praticada no mercado. Assim, não se caracteriza onerosidade excessiva nem violação ao equilíbrio contratual.

Nesse sentido
:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração da divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada (1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também tarifas e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A tarifa de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua legalidade está firmada no REsp1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A apuração de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a praticada exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos pactuados.

A tarifa de avaliação do bem e a de registro de contrato são válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo possível o controle da onerosidade excessiva em casos concretos.

A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compatível com os padrões do mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV, e 39, V; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; Súmula 566 do STJ.

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFAS BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL(CET) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME[...]2 - A tarifa de registro contratual é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. No caso, restou comprovado o registro da alienação fiduciária, com valor condizente com a prática do mercado, revelando-se legítima a cobrança.

3 - A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de R$ 1.600,00 pactuado insere-se dentro da faixa de variação informada pelo Banco Central e, portanto, não se mostra desproporcional.

4 - A taxa de juros remuneratórios de 2,4% a.m. estipulada contratualmente é inferior a 1,5 vezes a taxa média de mercado do período (3,41% a.m.), não se configurando, assim, abusiva, conforme o critério estabelecido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

5 - O CET, nos termos das Resoluções CMN
nºs
3.517/2007, 4.558/2017 e 4.881/2020, reflete todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito. Sua composição foi claramente informada no contrato, inexistindo prática dissimulada ou violação ao dever de informação previsto no CDC.

6 - A sentença observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, tendo reconhecido corretamente a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

1 - A cobrança da tarifa de registro contratual é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

2 - A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros regulatórios e de mercado.

3 - Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4 - O Custo Efetivo Total (CET) é legítimo quando informado de forma clara e compreensível, englobando todos os encargos contratuais previstos em lei.

(N.U 1001090-35.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Assim, ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido da apelante.

IV. Tarifa de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$
409,13
, foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames (Id.
357757930
).

Confirmada a realização do registro junto ao órgão competente (Id.
357757930
), não há como afastar a cobrança. Ademais, o valor mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, razão pela qual não se configura abusividade na exigência da referida tarifa.

V.

Do
Imposto de Operações Financeiras – IOF.

A respeito da cobrança do IOF, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em recurso repetitivo no sentido de que

“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”

(Tema Repetitivo 621).

De acordo com a regulamentação do Banco Central, a cobrança dessas tarifas é permitida desde que haja previsão contratual e que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados, circunstância que se verifica nos autos, poiso contrato prevê expressamente que o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)foi financiado junto ao valor principal do crédito (Id.308498379, fls. 42).

Assim, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua pactuação como parte do financiament.

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada as questões suscitadas, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
REJEITO as preliminares e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça, observando a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026